Tribunal: TJDFT
Processo: 0741968-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. ADVOGADOS DESTITUÍDOS. PREJUÍZO COMPROVADO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. AFASTAMENTO. REABERTURA DE PRAZO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712431-79.2025.8.07.0001, que rejeitou embargos de declaração e manteve as penalidades do art. 523, §1o, do CPC, apesar de reconhecer a nulidade da intimação inicial para pagamento por ter sido dirigida a advogados destituídos.
2. O título judicial decorre de condenação do Postalis à restituição de R$15.405,52, referentes a contribuições indevidas após o saldamento do Plano BD.
3. O agravante alega nulidade absoluta da intimação, prejuízo concreto pela incidência automática de multa e honorários, e requer a devolução do prazo para pagamento voluntário, com exclusão das penalidades e limitação da execução ao valor efetivamente devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a intimação para pagamento realizada em nome de advogados destituídos é nula, nos termos do art. 272, §§2o e 5o, do CPC; (ii) se o vício de intimação acarreta a nulidade das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, diante do prejuízo concreto ao direito de defesa; e (iii) se deve ser reaberto o prazo para pagamento voluntário e limitada a liberação de valores ao montante incontroverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A validade das intimações é requisito essencial ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV). 6. O art. 272, §§2o e 5o, do CPC impõe a obrigatoriedade de publicação em nome do advogado expressamente indicado nos autos, sob pena de nulidade. 7. No caso, comprovou-se que o Postalis solicitou, em 20/02/2024, intimações exclusivas em nome do novo patrono o que foi desatendido. 8. A publicação da intimação para pagamento, em 27/03/2025, em nome de advogados destituídos, torna o ato nulo e invalida os efeitos subsequentes dependentes dessa comunicação (CPC, art. 281). 9. A decisão agravada, embora reconhecendo a nulidade, manteve as penalidades sob o argumento de inexistência de prejuízo e garantia do juízo. Contudo, o prejuízo é evidente, pois o agravante foi privado da oportunidade de pagar voluntariamente e evitar o acréscimo de 20% (10% de multa e 10% de honorários). 10. A jurisprudência desta 6a Turma Cível admite o afastamento do princípio pas de nullité sans grief quando o prejuízo é comprovado (Acórdão 2015774). 11. Reconhecida a nulidade, impõe-se a exclusão das penalidades, a devolução do prazo de 15 dias para pagamento voluntário e a limitação do levantamento de valores ao montante incontroverso (R$37.161,10, atualizado até 02/07/2025).
IV. DISPOSITIVO: 12. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. É nula a intimação para pagamento expedida em nome de advogados destituídos, nos termos do art. 272, §§2o e 5o, do CPC. 2. Reconhecida a nulidade, devem ser afastadas as penalidades do art. 523, §1o, do CPC e restituído ao executado o prazo para pagamento voluntário. 3. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando comprovado o prejuízo decorrente da intimação inválida. 4. Deve ser limitada a liberação de valores ao montante incontroverso até a definição do valor devido na origem”.